Tribunal: STF
Processo: ARE 1383722
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 15, pp. 10/11):



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. RETORNO AO TRABALHO DURANTE O PERÍODO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 



    1. O e. Supremo Tribunal Federal ao julgar o alcance do Art. 37, §5º, da CF, somente reconheceu a imprescritibilidade nas ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ilícitos penais e de improbidade administrativa. (RE 669069, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal P l e n o ) 



    2. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 é aplicado nas ações do segurado em face do INSS e, em respeito ao princípio da isonomia, tal prazo também deve ser utilizado nas ações movidas pela autarquia contra o beneficiário ou pensionista. 



    3. Não se pode cogitar da irrepetibilidade dos valores indevidamente recebidos, por se afastar a presunção de boa-fé em circunstância na qual a segurada, servidora pública municipal celetista, retornou voluntariamente ao trabalho como professora durante o período em que recebia benefício por incapacidade, sem comunicar a autarquia previdenciária sobre a recuperação da capacidade para o labor, o que também elide o caráter alimentar das prestações, posto que dispunha de outras fontes de renda. 



    4 . Apelação provida em parte ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 17, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102,III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “O acórdão ora recorrido entendeu que se aplica ao caso a prescrição quinquenal, sem atentar para o fato de que existe regramento específico para ações de ressarcimento de dano ao erário, conforme disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.” (eDOC 21, p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa, e que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 24, pp. 2/3).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 669.069, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 28.4.2016, (Tema 666), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário. No mérito, foi fixada a seguinte tese: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente